Tribunal: TJES
Processo: 5000407-79.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-79.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: ISAIAS FELIX DE AGUIAR e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais, ajuizada por ISAIAS FELIX DE AGUIAR, em face de BANCO DO BRASIL S.A., em que a parte autora alega que teve descontos em sua conta bancária a título de empréstimo os quais alega que foram feitos de forma irregular pois estes deveriam ser feitos na folha de pagamento, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de sentença (ID ), foi proferido o seguinte dispositivo:

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS
contidos na inicial para
CONDENAR
o Réu

(1) – ao desbloqueio do cartão de crédito final 2263, mediante disponibilidade de limite e prévio pagamento de fatura, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 500,00 (quinhentos reais);

(2) - pagar à Autora a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ;

(3) descontar o empréstimo consignado, no valor de R$ 17.212,07 (dezessete mil duzentos e doze reais e sete centavos), em 57 parcelas no valor de R$ 438,75 (quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), com a discriminação de cada parcela, mensalmente em folha de pagamento da parte Autora (contracheque), no prazo de trinta dias, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro de cada valor descontado de forma indevida, em conta corrente.

Ante o exposto, com fundamento no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
de ressarcimento no importe de R$ 92,33 (noventa e dois reais e trinta e três centavos); cessação de cobranças de anuidade do cartão de crédito antigo de n° 4984.****.****.9887 e obrigação de não fazer no sentido de inclusão de CPF e nome do Autor no Serasa e/ou SPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, sustenta o primeiro recorrente que contraiu obrigação junto ao banco réu referente a empréstimo e que as parcelas deveriam ser descontadas EM FOLHA DE PAGAMENTO, em determinado momento o desconto passou a ocorrer em conta bancária e em data diversa do recebimento do primeiro recorrente, o que ensejava cobrança de juros e encargos sobre o valor.

O segundo recorrente alega que a transação é prevista em lei e é legítima, não ensejando o dever de indenizar.

Passando a análise, entendo que houve falha incontroversa em relação ao dever de comunicação do banco e por consequência uma violação do Art. 6, III do Código de Defesa do Consumidor e ocasionou em forma de “cascata” uma falha na prestação de serviços com base no Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e enseja o dever de indenizar pois gerou dano à personalidade do primeiro recorrente.

Não entendo pela restituição em dobro do indébito pois não vejo má-fé e tampouco violação da boa-fé objetiva conforme entendimento dos tribunais superiores.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a majoração da condenação pelos danos morais para o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço ambos os Recursos Inominados interpostos e, no mérito, nego-lhe provimento ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e dou parcial provimento ao recurso interposto, reformando a r. sentença para constar “CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos extrapatrimoniais” excluindo do dispositivo a condenação anterior. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)